Tribunal: TJDFT
Processo: 0010289-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0010289-95.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AGRAVADO: GERSON DA SILVA CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão desta Presidência (ID 28301188) que negou seguimento ao recurso especial por ela interposto, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 996 (REsp 1729593/SP) do STJ. Sustenta, em síntese, que o órgão julgador não observou a tese estabilizada pela Corte Cidadã no citado precedente, impondo-se a incidência da atualização monetária pelo INCC até o fim do prazo para a entrega da obra, período após o qual deve incidir o indexador geral, qual seja o IGP-M. Contrarrazões ID 29734421. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional com fulcro no Tema 996 do STJ, o caso concreto ora tratado não versa sobre contrato de promessa de compra e venda de imóvel no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, para beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, particularidade que afasta o enquadramento da tese sufragada no REsp 1729593/SP, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 28301188 e passo ao novo exame do feito. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 24182251): APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. I – APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGANTES RECIPROCAMENTE VENCIDOS. OBRIGAÇÃO REPARTIDA DE PAGAR AS DESPESAS DO PROCESSO E VERBA HONORÁRIA. II – RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA RECONHECIDO NA SENTENÇA TAL COMO POSTULADO PELO RECORRENTE. INOVAÇÃO INDEVIDA. APRESENTAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE TESE NÃO LEVADA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO. ÍNDICE DE APLICAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. VIABILIDADE NO PERÍODO AJUSTADO PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA ENTREGA DAS OBRAS E INCORRENDO EM MORA A CONSTRUTORA, AFASTA-SE A INCIDÊNCIA O IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO ATÉ QUE SEJA AVERBADA A CARTA DE HABITE-SE. ENQUANTO EM MORA A CONSTRUTORA TEM INCIDÊNCIA O INCC, O QUAL TEM COMO TERMO FINAL A CONCLUSÃO DAS OBRAS. ALTERAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO NÃO AUTORIZADA PORQUE A MORA DA EMPRESA PROMITENTE/VENDEDORA IMPEDIU O CUMPRIMENTO DE DETERMINADAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PROMITENTE/COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS FINANCEIROS A QUE FICOU SUBMETIDO ENQUANTO NÃO COMPROVADA, PELA CONSTRUTORA, A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. III – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Dano moral que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual da promitente/vendedora que não entregou a tempo o imóvel prometido à vendido. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade. 2. Constatada a sucumbência recíproca, impõe-se a manutenção a distribuição dos ônus da sucumbência do modo como estabelecido na sentença, tendo em conta a determinação do art. 86, caput, do CPC. Mantém-se, ainda, o parâmetro de cálculo utilizado pelo magistrado, que arbitrou a verba honorária sobre o valor da condenação. 3. Juízo de admissibilidade parcial firmado quanto ao recurso adesivo interposto pela parte ré, que não demonstrou ter interesse recursal em modificar o prazo de mora definido na sentença, pois idêntico período está indicado em razões recursais como sendo o tempo a ser considerado. Não pode ser conhecida, ainda, tese relativa a questão não examinada na instância de primeiro grau e só trazida a discussão em sede de recurso. Extrapolação indevida dos limites da sentença vergastada pelo apelante que, deixando de apresentar ao juízo natural em primeira instância tese relativa a interpretação contratual, incorre em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (art. 1.013, §1o, CPC). Matéria inovadora para a qual também firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso adesivo. 5. No que concerne ao chamado período de tolerância, estipulação comum em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, dada a envergadura dos projetos de construção civil, está ele autorizado e justificado. Mas, ultrapassado o prazo de prorrogação de 180 dias para entrega da unidade imobiliária comercializada, sem comprovação da ocorrência de situação excludente de responsabilidade, incide em mora a construtora, o que dá ensejo ao dever de indenizar, inclusive por lucros cessantes havidos no período de atraso. 6. A aplicação do INCC, como índice setorial da construção civil, sobre as parcelas pagas até a entrega da obra, e do IGP-M e juros, sobre as parcelas pagas após a data da disponibilização do imóvel, guardam conformação com o legalmente permitido e com os usos e práticas correntes no mercado, não estando permeadas por nenhuma abusividade ou excessividade. Todavia, configurada a mora da construtora, deve ser mantida a atualização monetária pelo índice inicialmente aplicado (INCC) até a data da averbação do “habite-se” na matrícula imobiliária. 8. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso adesivo da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, afirmando que o acórdão combatido não observou a tese fixada pelo STJ no julgamento, pelo rito dos repetitivos, do tema 996. Aduz que, reconhecida a mora no dever contratual entabulado com a parte recorrida, a correção monetária deve incidir com base no INCC até a data da entrega do imóvel, passando a se dar pelo IGP-M em momento posterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada tese de negativa de prestação jurisdicional, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1875192/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). De igual sorte, o inconformismo não prospera no tocante ao aventado vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão vergastado, de que “configurada a mora da construtora ré, devem ser decotados os juros supramencionados e mantida a atualização monetária pelo índice inicialmente aplicado (INCC) até a data da averbação do ‘habite-se’ na matrícula imobiliária” (ID 24182251), na forma como pleiteado pela recorrente, “demandaria o exame das cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no AgRg no AREsp 719.926/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031